Tribunal: TJMT
Processo: 1018222-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018222-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), ROBSON AMORIM MACHADO - CPF: 372.082.175-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade oposta em

execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso,
visando à cobrança de crédito consubstanciado em CDA referente a multa administrativa ambiental imposta por desmatamento de área de reserva legal sem licença. O agravante alegou prescrição intercorrente no processo administrativo, prescrição da pretensão punitiva e nulidade da CDA por ausência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente no processo administrativo sancionador ambiental que originou a CDA; (
ii
) estabelecer se ocorreu prescrição da pretensão punitiva; (
iii
) verificar se a CDA padece de nulidade por ausência dos requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, como a prescrição e a nulidade do título.

A análise cronológica dos atos do processo administrativo demonstra ausência de paralisação superior a três anos, não se caracterizando prescrição intercorrente nos termos do art. 19, § 2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013.

A pretensão punitiva não está prescrita, pois o auto de infração e a instauração do processo administrativo ocorreram dentro do prazo quinquenal previsto no art.
19, caput, do Decreto Estadual no 1.986/2013, sendo interrompidos por atos administrativos válidos.

A CDA contém os elementos exigidos pelo art. 202 do CTN, como o valor da dívida e a descrição da infração, não havendo nulidade quando ausente prejuízo ao contraditório, conforme o princípio da instrumentalidade das formas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exceção de
pré
-executividade é admissível para análise de prescrição e nulidade da CDA na execução fiscal ambiental.

A prescrição intercorrente exige paralisação do processo administrativo por mais de três anos sem qualquer ato instrutório, o que não ocorreu no caso.

A prescrição da pretensão punitiva não se configura quando o auto de infração é lavrado e o processo administrativo é iniciado dentro do prazo legal.

A Certidão de Dívida Ativa é válida quando contém os elementos essenciais exigidos pela legislação, ainda que não detalhe exaustivamente o fundamento da penalidade, desde que não haja prejuízo à defesa.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto Estadual/MT no 1.986/2013,
arts
. 19 e 20; CTN, art. 202; Súmula STJ no 393.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1020797-65.2021.8.11.0000, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 28.06.2022; TJMT, AI no 1012295-40.2021.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 25.07.2022; TJMT, AI no 1008286-40.2018.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 02.03.2020; STJ, REsp no 812282/MA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 03.05.2007.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Eminentes pares

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por ROBSON AMORIM MACHADO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína/MT, nos autos da Execução Fiscal no 1000733-56.2021.8.11.0025, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que rejeitou exceção de
pré
-executividade oposta pelo agravante.

Na origem, o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal visando à cobrança do crédito consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n.o 20191880559, oriunda de multa administrativa ambiental aplicada pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, em razão de desmatamento de área de reserva legal sem a devida licença ambiental.

O executado, ora agravante, opôs exceção de
pré
-executividade (I
d
157563576) alegando a nulidade do processo administrativo que deu
origem ao crédito executado, sob o fundamento de que teria sido fulminado pela prescrição intercorrente e pela prescrição da pretensão punitiva, o que acarretaria, em consequência, a prescrição do crédito e a extinção do feito executivo.

Rejeitada a exceção de
pré
-executividade, o executado opôs embargos de declaração (I
d
182992410), alegando omissão quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Os embargos foram rejeitados pela decisão de I
d
193630906, que manteve integralmente a decisão embargada, por entender que não havia omissão a ser sanada.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: a) a ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo, argumentando que houve paralisia por mais de três anos sem qualquer ato instrutório substancial; b) a configuração da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que a decisão administrativa sancionatória foi proferida mais de nove anos após a lavratura do auto de infração; c) a nulidade da CDA, por não atender aos requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade; d) a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante do risco de dano irreversível à sua esfera jurídica.

Em decisão monocrática
foi
indeferi
do
o pedido de efeito suspensivo, por não vislumbrar, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado pelo agravante, uma vez que a decisão recorrida analisou detidamente os documentos administrativos e, com base em cronologia expressa de atos instrutórios, concluiu pela inexistência de
inércia estatal apta a configurar a prescrição intercorrente ou a prescrição quinquenal do crédito.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões
,
pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta, em síntese, que: a) não ocorreu prescrição intercorrente no processo administrativo, pois este não permaneceu paralisado por período superior a 3 anos sem qualquer despacho, impulso ou julgamento; b) não houve prescrição da pretensão punitiva, uma vez que o auto de infração foi lavrado e o processo administrativo instaurado dentro do prazo legal; c) a CDA preenche todos os requisitos legais, contendo o valor originário da dívida e demais elementos necessários à sua validade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
grégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à análise da ocorrência ou não de prescrição intercorrente e da pretensão punitiva no processo administrativo que originou a CDA objeto da execução fiscal, bem como à alegada nulidade do título executivo.

1.
Da admissibilidade da exceção de
pré
-executividade

De início, cumpre ressaltar que a exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de
ofício que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em apreço, a defesa apresentada pelo executado diz respeito à incidência da prescrição intercorrente no processo administrativo que originou a execução fiscal e, por possuir relação direta com a validade/higidez do crédito tributário, assume a condição de matéria de ordem pública, sendo cabível a sua alegação em sede incidental.

2.
Da prescrição intercorrente no processo administrativo

No que concerne à alegada prescrição intercorrente no processo administrativo, o agravante sustenta que o processo permaneceu paralisado por mais de três anos sem qualquer ato instrutório substancial, o que atrairia a incidência do art. 19, § 2o, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Contudo, como bem destacado pelo juízo
a quo
e corroborado pelas contrarrazões do Estado de Mato Grosso, a análise cronológica dos atos praticados no processo administrativo revela que não houve inércia da Administração por período superior a três anos.

Conforme se depreende dos documentos juntados aos autos,
especialmente na ação originária,
o processo administrativo teve a seguinte tramitação:

– Auto de infração (ID 157578358,
p.
02);

23.02.2010 – Apresentação de defesa administrativa pelo autuado (ID 157578358, Pág. 12/33);

09.08.2012 – Despacho n. 772/SPA/SEMA/2012 solicitando formalmente à Coordenadoria o processo n. 491055/2007, vinculado ao autuado, que trata do assunto em questão, para instrução do julgamento (I
d
157578358,
p.
38);

01.10.2013 – Despacho n. 586/SPA/SEMA/2013 solicitando à Coordenadoria de Procedimentos Administrativos o envio do processo n. 566920/2008, necessário para a instrução do auto de infração (I
d
157578358,
p
. 44);

11.11.2013 – Despacho n. 811/SPA/SEMA/2013, consignando a existência de outro Auto de Infração em nome do autuado, por uso de fogo em área de pastagem sem autorização (AI. 105652 de 20/09/2007). Assim, determinou a intimação do Autuado para ciência e manifestação (I
d
157578358,
p.
48);

04.02.2014 – Publicação no Diário Oficial n. 26225 de notificação para manifestação (I
d
157578358,
p.
56/57);

01.07.2016 – Despacho acostando documentos e determinando nova intimação do autuado para manifestação sobre parecer técnico (I
d
157578358,
p.
58);

16.08.2018 – Certidão de consulta ao protocolo SAD - Antecedentes (ID 157578358,
p.
59);

18.10.2018 – Decisão Administrativa n. 2387/SPA/SEMA/2018 homologando parcialmente a infração (ID 157578358,
p.
61/63);

13.02.2019 – Publicação no Diário Oficial n. 27443 de notificação sobre a Decisão Administrativa (I
d
157578358,
p.
64).

Da análise dessa cronologia, verifica-se que o primeiro despacho instrutório relevante (09.08.2012) é sucedido por outro despacho em 01.10.2013, ou seja, aproximadamente um ano e dois meses depois. A análise de existência de reincidência ocorre em 11.11.2013, seguido de novo despacho determinando intimação do autuado em 01.07.2016 para se manifestar sobre o parecer técnico.

Embora haja um intervalo de 2 anos e 8 meses entre o despacho de 11.11.2013 e a intimação do autuado em 01.07.2016, tal período não configura prescrição intercorrente, pois não atingiu três anos completos.
Além disso, entre 01.07.2016 e 18.10.2018, data da decisão final, não se verifica inércia da Administração por mais de três anos.

Importante destacar que, nos termos do art. 20 do Decreto Estadual n. 1.986/2013, a prescrição se interrompe:

"Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I -
pelo
recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II -
por
qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual."

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífica ao reconhecer que todos os atos de impulso processual são aptos a interromper o prazo prescricional:

"[...]

1.
O reconhecimento da prescrição intercorrente apenas poderá ser concedido se comprovada a total inércia do ente público em movimentar o processo administrativo, já que todo despacho de movimentação teria o condão de interromper a alegação de prescrição
. [...]"
.

(N.U 1020797-65.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2022,
Publicado
no DJE 06/07/2022
– destaquei.
)

"[...]

1.
Nos termos dos art. 19 e 20 do Decreto Estadual no 1.986/2013, incidirá a prescrição intercorrente no procedimento de apuração de auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho. 2. Da análise do andamento do processo administrativo, em nenhum momento este permaneceu paralisado por mais de três anos, não havendo se falar, em princípio, no reconhecimento da prescrição intercorrente
."

(N.U 1012295-40.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2022,
Publicado
no DJE 29/07/2022
– destaquei.
)

Portanto, considerando a existência de despachos administrativos instrutórios dentro do prazo trienal, resta afastada a prescrição intercorrente.

3.
D
a prescrição da pretensão punitiva

Quanto à alegada prescrição da pretensão punitiva, o agravante sustenta que o crédito exigido judicialmente tem origem em auto de infração lavrado em 16/02/2009, com decisão administrativa apenas em 06/11/2018, ou seja, mais de nove anos após a lavratura do auto de infração, o que ultrapassaria o prazo quinquenal previsto no art. 19, caput, do Decreto Estadual no 1.986/2013.

Contudo, tal argumento não merece prosperar.

A prescrição da pretensão punitiva é aquela relativa ao prazo conferido à Administração para adoção das providências cabíveis quando identificada uma infração. O art. 19, caput, do Decreto Estadual no 1.986/2013 estabelece que
"prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado
".

Ou seja, a prescrição da pretensão punitiva no processo administrativo ambiental deve ser reconhecida quando transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos entre a instauração e a conclusão do processo, sem causas interruptivas devidamente comprovadas.

Como bem destacado pelo Estado de Mato Grosso em suas contrarrazões, a prescrição da pretensão punitiva refere-se ao prazo que a Administração tem para
lavrar o auto de infração
e iniciar, consequentemente, o respectivo processo administrativo, contado da data em que ocorreu o fato infracional ou do dia em que tiver cessado, no caso de infração permanente ou continuada.

No presente caso, o auto de infração foi lavrado em 16.12.2009 e o processo administrativo foi instaurado no mesmo ano, não havendo que se falar em prescrição da pretensão punitiva.

Ademais, como já destacado anteriormente, o art. 20 do Decreto Estadual no 1.986/2013 enumera os marcos interruptivos da prescrição, sem fazer distinção sobre quais seriam aplicados à modalidade intercorrente e quais seriam destinados à punitiva. Assim, todos os atos praticados pela Administração no curso do processo administrativo são aptos a interromper o prazo prescricional.

Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

"
EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO PUNITIVA – APLICAÇÃO DO DECRETO
ESTADUAL No. 1.986/13 – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO. Desse modo, a respeito da prescrição punitiva e intercorrente em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o-11-2013, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio tempus
regit

actum
. No curso do procedimento administrativo ambiental ter-se-á a incidência de dois institutos distintos da prescrição, quais sejam: a prescrição punitiva de cinco anos, iniciada na data da prática da infração, ou de sua cessação, caso se trate de infrações permanentes ou continuadas; e, a prescrição
intercorrente .
Na primeira fase, teremos a possibilidade da incidência da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente.
A prescrição da pretensão punitiva decorre do escoamento do prazo de cinco anos, este contado da data da prática do fato ou da cessação da conduta ilícita, o que acaba por retirar da Administração Pública o poder de impor sanções às condutas indesejadas. Assim, uma vez praticado o ato ilícito contra o meio ambiente, ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade ilegal, iniciará para a
Administração Pública a contagem do prazo de cinco anos para a instauração do processo administrativo ambiental e apuração da conduta ilícita
.
”

(TJ-MT - AI: 10082864020188110000 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 02/03/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/08/2020
– destaquei.
)
"

Portanto, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva no presente caso.

4.
D
a alegada nulidade da CDA

Por fim, quanto à alegada nulidade da CDA por ausência de indicação do valor originário da dívida, tal argumento também não merece acolhimento.

Como bem destacado pelo Estado de Mato Grosso em suas contrarrazões, trata-se de dívida não-tributária, isto é, o crédito executado na CDA se refere a multa administrativa aplicada pela SEMA/MT. Por
tal
motivo, o seu valor originário consta no campo "multa acessória", de sorte que não houve qualquer prejuízo ao exercício do direito de defesa do executado.

A CDA apresenta, detalhadamente, o fundamento legal do ato de infração, restando efetivamente indicada a capitulação legal (I
d
50464617
da ação originária
). Além disso, o art. 202 do CTN não exige a menção
detalhada das razões pelas quais a multa fora imposta, pois o papel precípuo da CDA é garantir o conhecimento do devedor acerca dos dispositivos que deram azo à cobrança.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
"a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas (
pas

des

nullités

sans

grief
), nulificando-se o processo, inclusive a execução fiscal, apenas quando há sacrifício aos fins da Justiça"
(REsp 812282/MA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2007, DJ 31/05/2007, p. 363).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO AUSÊNCIA DE MENÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA JUNTADA AOS AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO EM QUE A EMBARGANTE APRESENTOU DEFESA ADMINISTRATIVA E TEVE CIÊNCIA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS DESRESPEITADOS CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PRECEDENTES DO STJ E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE
DAS FORMAS RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.
Da análise do feito, é possível se constatar que, apesar da ausência de menção da fundamentação legal da infração na CDA, a parte teve ciência dos dispositivos desrespeitados no Processo Administrativo, constante na CDA, e juntado aos autos pela Executada, no qual houve apresentação de defesa, tendo esta exercido o seu direito ao contraditório e ampla defesa. Precedente do STJ: "A nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua a defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas (
pas

des

nullités

sans

grief
). (
EDcl
no
AREsp
213903/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma,
DJe
de 17/9/2013
).(...)
"

(N.U 0018147-66.2015.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2020,
Publicado
no DJE 17/08/2020
– destaquei.
)

Portanto, não há que se falar em nulidade da CDA no presente caso.

Em face do exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025